Tribunal: TJDFT
Processo: 0735268-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735268-34.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA GENUINA CAETANO MARTINS AGRAVADO: ROSANGELA ARAUJO NEVES, MB GASTROENTEROLOGIA LTDA DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por MARIA GENUÍNA CAETANO MARTINS contra a decisão (ID 244034944) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras na ação ordinária no 0706250-10.2022.8.07.0020, que homologou o laudo pericial e os esclarecimentos, ajuizada pela agravante em desfavor de ROSANGELA ARAUJO NEVES e MB GASTROENTEROLOGIA LTDA, ora agravados. Na ocasião, o Juízo de origem, homologou o laudo pericial e esclarecimentos, nos seguintes termos: [...]Trata-se de impugnação ao laudo pericial e seu complemento, conforme petição de ID 230450523, 231171826 e 238545355. A impugnação ao laudo pericial, por si só, não o macula e não acarreta falta de elementos técnicos, pois, prestados os devidos esclarecimentos e apontados os fundamentos técnicos utilizados para responder aos quesitos. O fato de a parte se posicionar contra o trabalho realizado pelo expert não vincula a decisão do magistrado ao seu entendimento, sendo relevante, na verdade, a formação do livre convencimento motivado do julgador, que, uma vez fundamentado, permite o exercício do contraditório e do direito recursal. Portanto, HOMOLOGO o laudo pericial apresentado pelo expert no ID 227655865 e esclarecimento de Id. 234458548 e 234468394. EXPEÇA-SE alvará eletrônico dos honorários periciais em favor do(a) expert. Concedo às partes o prazo comum de 15 (quinze) dias para apresentação de alegações finais. Após, anote-se conclusão para sentença, observada a ordem cronológica de conclusão estabelecida no artigo 12 do CPC. Publique-se. Intime-se.[...] Em suas razões recursais, a parte agravante narra que a ação versa sobre a prestação de serviços de saúde. Alega que o cerne da demanda reside em suposta falha na prestação de serviço médico, especificamente em um exame de colonoscopia realizado em 22/11/2021 pela médica Rosangela Araújo Neves, no ambulatório da MB Gastroenterologia LTDA. Sustenta que o juízo a quo, ao analisar as impugnações apresentadas, entendeu que a mera discordância das partes em relação ao conteúdo do laudo pericial não é suficiente para invalidá-lo. Afirma que o magistrado fundamentou sua decisão no princípio do livre convencimento motivado, ressaltando que o juiz pode formar sua convicção com base nas provas produzidas nos autos, desde que o faça de maneira fundamentada. Discorre que a tese do juízo singular não se aplica quando o laudo, em si, apresenta vícios que comprometem a sua confiabilidade e, consequentemente, a possibilidade de o Autor exercer plenamente o seu direito de defesa. Verbera que a fundamentação do magistrado, ao validar o laudo, ignora que a ausência de respostas a quesitos cruciais, somada aos indícios de plágio e à falta de fundamentação técnica, não se trata de mera discordância, mas de falhas que impedem a análise adequada dos fatos e a formação de uma convicção justa por parte do juízo, bem como a resposta dos quesitos pela agravante. Acrescenta que o livre convencimento do julgador não pode ser exercido a qualquer custo, especialmente quando a prova pericial, que deveria auxiliar na busca da verdade, apresenta-se incompleta e duvidosa, tendo sido respondidos pela perita apenas os quesitos formulados pelos agravados. Pontua que a homologação do laudo pericial, sem a devida análise das falhas, prejudica o direito de defesa da agravante, pois o laudo, com suas deficiências, pode influenciar a formação da convicção do julgador e, consequentemente, o resultado da demanda. A falta de fundamentação adequada, portanto, compromete a segurança jurídica e a efetividade do processo. Tece considerações acerca da necessidade de substituição do perito, visto que a suspeita de plágio nas respostas apresentadas lança uma sombra sobre a imparcialidade e a idoneidade do trabalho pericial. Afirma, ainda, que houve omissão de respostas aos quesitos formulados pela parte autora, ora agravante. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ativo, a fim de suspender os efeitos da decisão interlocutória que homologou o laudo pericial e seus complementos, até o julgamento final deste recurso. No mérito, requer a declaração da nulidade do laudo pericial, por ausência de fundamentação técnica, indícios de plágio, omissão na resposta aos quesitos e descumprimento de prazos, nos termos do artigo 468, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Requer, ainda, que seja determinada a substituição do perito judicial, com a nomeação de novo expert para a realização de nova perícia ou, subsidiariamente, a complementação da perícia, com a resposta integral aos quesitos formulados pelas partes. Por fim, requer que seja aplicada multa ao perito substituído, nos termos do artigo 468, § 1o, do Código de Processo Civil. Preparo não recolhido, visto que a benesse da gratuidade da justiça foi deferida na origem (ID 125577028). Em despacho posterior, intimei a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, justificasse o cabimento do presente recurso, nos termos do art. 10 do CPC. Em atendimento ao pronunciamento judicial a parte agravante colacionou petição avulsa, afirmando que em tese: “ocorreu a redistribuição do ônus das provas (art.1.015, XI), alterando em regra geral de quem deve produzir as provas em um processo, no caso a não analise dos quesitos pela perita alterou com certeza o ônus das provas.” É o relatório. DECIDO. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Inicialmente, destaco que, além de não estar elencada no rol do art. 1.015 do CPC, a decisão que homologa laudo pericial não comporta a aplicação da taxatividade mitigada conferida pelo col. STJ no Tema Repetitivo n. 988. É que, no caso, não vislumbro urgência tal que inviabilize aguardar a regular tramitação do feito no 1o Grau e a eventual discussão da questão em sede Apelação, seja em preliminar, seja em contrarrazões (art. 1.009, § 1o, CPC). Eventual ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da decisão agravada deve ser suscitada em preliminar de apelação e será oportunamente apreciada no julgamento desse recurso, porquanto não deriva, da falta de cognição imediata, perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. Para além disso, não houve qualquer discussão acerca da redistribuição do ônus da prova na presente decisão, como argumentado pela parte agravante. Em sentido semelhante, confira-se ementa de julgado deste Egrégio Tribunal, abaixo transcrita: Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento. Homologação de laudo pericial. Inadmissibilidade. Taxatividade do rol do art. 1.015 do cpc. Tema 988 do stj. Inaplicabilidade. Urgência não verificada. I. Caso em exame 1. Agravo Interno visando à reforma de decisão que negou seguimento a Agravo de Instrumento, em razão de sua manifesta inadmissibilidade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar, à luz do Tema 988 do STJ, o cabimento de Agravo de Instrumento em face de decisão que homologa laudo pericial em ação de repactuação de dívidas. III. Razões de decidir 3. A decisão que, em fase cognitiva, rejeita impugnação e homologa laudo pericial contábil produzido durante instrução probatória em ação de repactuação de dívidas não é impugnável por meio da via restrita do agravo de instrumento, pois alheia ao rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 4. A hipótese em apreço não permite o conhecimento do recurso de agravo de instrumento sob o enfoque da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ), pois não se verifica o requisito da urgência, decorrente da inutilidade futura do julgamento da questão em sede de recurso de apelação, devendo ser mantida a decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento, ante sua manifesta inadmissibilidade. IV. Dispositivo 5. Agravo Interno conhecido e não provido. --------- Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015. Jurisprudência relevante citada: Tema 988 do STJ. (Acórdão 1955675, 0739342-68.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 02/01/2025; grifou-se.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESES. ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo interno em que se busca o provimento do recurso para reformar decisão que não conheceu do agravo de instrumento em razão da sua manifesta inadmissibilidade. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar o cabimento da interposição de Agravo de Instrumento em face de decisão que homologa laudo pericial. III. Razões de decidir. 3. O art. 932, III, do CPC autoriza ao Relator a “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Portanto, não viola os princípios da segurança jurídica, contraditório e ampla defesa decisão que não conhece do recurso, pois está respaldada em dispositivo legal que admite o não conhecimento do recurso ante a ausência de previsão legal ou de urgência, nos termos do Tema 988 do STJ. 4. O reconhecimento de manifesta improcedência do agravo interno pela unanimidade do Colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. IV. Dispositivo. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A decisão que homologa laudo pericial não autoriza a mitigação da regra processual, conforme o entendimento jurisprudencial consignado no Tema 988 do STJ, isso porque a rejeição a impugnação ao laudo não configura circunstância urgente que exija imediata solução, sob pena de perecimento do direito.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, iii; 1.015, caput, Jurisprudência relevante citada: Tema 988 do STJ. (Acórdão 1938596, 0735893-05.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024; grifou-se.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. MATÉRIA CONTROVERSA. PROVA PERICIAL. DEFERIMENTO. LAUDO TÉCNICO. HOMOLOGAÇÃO. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO. DISPOSIÇÃO SOBRE QUESTÃO PROCESSUAL PERTINENTE A PROVA. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO. PRECLUSÃO INEXISTENTE. ROL TAXATIVO DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. EXCLUSÃO DAS DECISÕES QUE VERSAM SOBRE PRODUÇÃO DE PROVAS, PORQUANTO NÃO SUJEITAS À PRECLUSÃO TEMPORAL (CPC, ART. 1.015). QUESTÃO PROCESSUAL IMPASSÍVEL DE IRRADIAR PREJUÍZOS IMEDIATOS AO DIREITO CONTROVERTIDO OU À PARTE. INVIABILIDADE DE INSERÇÃO NAS MATÉRIAS RECORRÍVEIS PELA VIA INSTRUMENTAL SEGUNDO O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ, RESP 1.696.396/MT). AGRAVO INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De conformidade com a sistemática procedimental imposta ao recurso de agravo de instrumento pelo estatuto processual, somente será cabível se a decisão interlocutória versar sobre as matérias alinhadas pelo legislador, não se afigurando viável ao exegeta e aplicador da norma ignorar o rol fixado para nele inserir matéria não compreendida naquelas recorríveis via do instrumento recursal, salvo nas situações pontuais em que, diante da natureza da questão resolvida, o decidido pode irradiar dano irreparável ou de difícil reparação ou afetar o resultado útil do processo, consoante a tese firmada pela Corte Superior de Justiça, mitigando a taxatividade do preceptivo (CPC, art. 1.015; STJ, REsp no 1.696.396/MT). 2. Conquanto disponha a decisão sobre provas, pressuposto inerente à materialização da prestação jurisdicional demandada, não está compreendida dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida no rol taxativo de decisões recorríveis via do instrumento pelo legislador processual nem passível de o decidido irradiar efeitos materiais imediatos ou afetar o resultado útil do processo, tornando inviável o conhecimento de agravo formulado com esse objeto, inclusive porque o resolvido impacta apenas o trânsito processual, obstando a apreensão de que é passível de ensejar risco de dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação à parte. 3. As decisões proferidas no processo de conhecimento não alcançadas pelo artigo 1.015 do estatuto processual e tampouco pela legislação extravagante, não se afigurando passíveis, ademais, de impactar efeitos materiais imediatos e prejudicar o resultado útil do processo, não são recorríveis via de agravo e também impassíveis de serem alcançadas pela preclusão face ao novo regime de recorribilidade implantado, cabendo à parte instrumentalizar seu inconformismo em face do resolvido, se ainda lhe for útil, na apelação ou nas contrarrazões, consoante regra o artigo 1.009, §1o, daquele mesmo diploma codificado. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1910350, 0718137-80.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no DJe: 04/09/2024; grifou-se.) Dessarte, reconhecida a não inserção da questão debatida no agravo de instrumento nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, e não constatada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, concluo pela sua manifesta inadmissibilidade. Ante o exposto, considerando ser esse vício insanável, NÃO CONHEÇO O RECURSO porquanto manifestamente incabível, nos termos do art. 932, inciso III, do mesmo Código. Intimem-se. Oficie-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 25 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator